Tribunal: CARF
Processo: 10920.905093/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905093/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.578 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
RMS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE FLORESTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Inadmissível Recurso Voluntário contra decisão que reconhece integralmente o
crédito vindicado pelo contribuinte na DCOMP retificada, por ausência de
sucumbência processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório que não reconheceu o crédito de saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2013 no valor de R$ 90.951,66, informado no PER/DCOMP no
25462.78634.200515.1.6.02-5776, conforme indicado no recorte de imagem seguinte (e-fl.99):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905093/2018-70
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905093/2018-70

Em sede de Manifestação de Inconformidade (e-fl. 08), o então manifestante
arguiu o que segue:
- Informa que no campo 12, da Ficha 11, da DIPJ 2014 retificadora deixou de
informar IR sobre ganhos no mercado de renda variável, no valor de R$ 1.037,32, o que
resultaria no IR a pagar de R$ 43.518,39;
- Declara que no PER/DCOMP 25462.78654.200515.1.6.02-5776, página 4,
preencheu equivocadamente com o valor de R$ 45.518,39, quando o correto seria R$ 43.518,39.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/07, conforme acórdão n. 107-001.850, de 23 de setembro de 2020 (e-fl. 112).
Em grau de recurso (e-fl. 122), o Recorrente argumentou, em síntese:
- em relação ao PER/DCOMP no 38040.39251.050314.1.3.02-9584, declara que
vinculou, equivocadamente, débitos de IRPJ do ano-calendário 2013 que não existiam, eis que já
haviam sido devidamente recolhidos;
- em relação aos demais PER/DCOMPs vinculados, defende a reforma do
Despacho Decisório Eletrônico, tendo em vista a existência de saldo negativo suficiente à
quitação integral dos débitos de IRPJ do ano-calendário de 2014 mencionados em tais
declarações;
- sustenta, por fim, que as compensações devem ser integralmente homologadas,
haja vista que o valor total dos débitos compensados é de R$ 93.530,06 e o valor reconhecido de
saldo negativo é de R$ 103.657,77, vez que no despacho decisório foi reconhecido o valor de R$
78.770,72 e no acórdão da Delegacia de Julgamento foi reconhecido o direito creditório no valor
de R$ 24.887,05.
Ao final, requer:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905093/2018-70

I - o cancelamento do PER/DCOMP no 38040.39251.050314.1.3.02-9584;
II – a homologação integral dos demais PER/DCOMPs vinculados.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo o recurso, dele não se tomará
conhecimento por dois motivos: falta de contestação da matéria considerada improcedente e
ausência de sucumbência processual da matéria considerada procedente no julgamento exarado
pela instância de origem. Explica-se.
Como dito no preâmbulo, o crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2013 no valor de R$ 90.951,66 não foi integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório
Eletrônico, motivo por que houve apresentação de Manifestação de Inconformidade, julgada
parcialmente procedente pela instância a quo, nos seguintes termos (destaques do original):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade do Interessado, no sentido de RECONHECER o direito creditório no
valor de R$ 24.887,05, e HOMOLOGAR a compensação declarada no limite do
crédito reconhecido e INDEFERIR o pedido de restituição.
Encaminhe-se à unidade da RFB circunscricionante do domicílio tributário do
sujeito passivo, a fim de que lhe seja dada ciência do conteúdo deste acórdão, bem
como sejam adotadas as demais providências necessárias ao seu cumprimento.
Como se observa, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de restituição do
interessado, porém, homologou a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, no
caso, R$ 24.887,05.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905093/2018-70

Sobre o indeferimento do pedido de restituição, não houve contestação no
recurso, motivo por que o julgamento da instância de origem tornou-se definitivo com relação a
este ponto, a teor do que dispõe o art. 17 do decreto no 70.235/721.
Já com relação ao pleito de homologação dos demais PER/DCOMPs
vinculados, como dito, não houve sucumbência processual, eis que o acórdão recorrido deferiu
exatamente o direito creditório registrado no PER/DCOMP em questão, conforme indica o
recorte de imagem seguinte:

Do exposto até aqui, conclui-se que não há interesse recursal para
prosseguimento do feito.
O interesse recursal é relacionado ao prejuízo eventualmente sofrido pelo
Recorrente, e, nas palavras, de Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Puzzol, tem a
seguinte conceituação:
O interesse em recorrer está relacionado com a necessidade do
recurso, para a obtenção do reexame da decisão impugnada.
Assim, para que o recorrente tenha interesse em recorrer, é
preciso que ele haja sofrido prejuízo (sucumbência), ou seja, que a
decisão impugnada lhe tenha sido desfavorável total ou
parcialmente, ou melhor, que o recorrente não tenha obtido com o
pronunciamento judicial tudo aquilo que ele pretendia e poderia
ter obtido do processo2.
Ocorreu, in casu, a preclusão lógica, a qual é tida tecnicamente como a prática
de um ato processual incompatível com o interesse em recorrer. No caso em questão, o ato está
consubstanciado na homologação dos PER/DCOMPs vinculados até o limite do crédito
reconhecido no julgado recorrido e declarado no PER/DCOMP no 25462.78634.200515.1.6.02-
5776.
Acrescente-se, por oportuno, que a homologação dos demais PER/DCOMPs
vinculados configura procedimento de execução de julgado, o qual compete exclusivamente à
unidade de jurisdição fiscal do interessado, e não ao CARF.

1 DECRETO No 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
2 Extraído do livro: Recursos no Processo Civil; Editora Atlas, São Paulo, 5a edição, 2007, página 22.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.578 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905093/2018-70

Nesse quadro, o não conhecimento do Recurso Voluntário é medida que se
impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 458
DF CARF MF
Original